Tribunal: STF
Processo: HC 69553
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS: COMPETÊNCIA DO STF: COAÇÃO ATRIBUIDA A
MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR (CF, ART. 102, I, i E C).
2.        EXECUÇÃO PENAL: LIVRAMENTO CONDICIONAL: COMPETÊNCIA DO
JUIZ DA EXECUÇÃO, NO CASO, O JUIZ AUDITOR (CPPM, ARTIGO 619; LOJM,
ARTIGO 46), E NÃO AO RELATOR DA APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR.